Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Processo no: 0709014-56.2023.8.07.0012 Apelante: GABRIELA FREIRE NUNES Apelado: MPDFT Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GABRIELA FREIRE NUNES (ID 55587266), em face de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de insanidade mental (ID 55587264). Entretanto, antes de apresentar as razões nesta instância, a apelante pediu desistência do recurso, conforme requerido no ID 56137476. Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso interposto, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Sobrevindo trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator